Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721383-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA RODRIGUES DA SILVA, FABIANO JOSE FERNANDES, FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS APELADO: FABIANO JOSE FERNANDES, FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SARA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interposta por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de dissolução de sociedade, julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a exclusão da Ré Sara Rodrigues da Silva da sociedade FERNANDES &amp; SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Em suas razões recursais, a Ré, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio Juízo, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Aliás, ressalte-se também que não faltam precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido do indeferimento desse benefício, com fundadas razões, ou seja, se não devidamente comprovada a situação de hipossuficiência, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1230882, 07253077920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020.) Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Importante ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça não abarcam apenas o pagamento das custas processuais, caracterizada pela modicidade neste Tribunal de Justiça, mas de todos os atos processuais previstos no art. 98, parágrafo 1o, do CPC: § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Contudo, é certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucional programado para prestação de assistência judiciária, estabelece condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais entes utilizem critérios similares. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. Na situação em análise, a Apelante afirma que tem enfrentado dificuldade financeira para a manutenção dos gastos pessoais, por conseguinte, das despesas processuais. Contudo, tenho que a documentação produzida nos autos não é capaz de demonstrar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, ao apresentar a contestação, a Ré/Apelante demandou esforços, exclusivamente, em comprovar a saúde financeira do seu ex-cônjuge, ora Autor, e da sociedade de advogadas a qual era sócia. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça, tanto na origem quanto em sede recursal, veio desamparado de qualquer comprovante de rendimento, declaração de imposto de renda, ou outros documentos do mesmo gênero, que demonstrassem a debilidade financeira da Apelante. Além disso, em que pese a alegada hipossuficiência, na origem a Apelante limitou-se a trazer aos autos alguns demonstrativos contábeis dos clientes da sociedade empresária da qual era sócia, sem colacionar demonstrativos de rendimentos pessoais. Desse modo, é certo que na situação dos autos, não houve comprovação da incapacidade financeira da Apelante, a ser demonstrada com a indicação de sua renda mensal e de suas despesas ordinárias necessárias a sobrevivência, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Dessa forma, evidente a ausência de acervo probatório apto a comprovar que a Ré/Apelante preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se a Ré/Apelante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 12:01:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador